Tribunal: TJDFT
Processo: 0705035-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0705035-59.2022.8.07.0000 Impetrante: Marcelo Elmokdisi Dimatteu Paciente : Lino Luis da Silva Freire Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente – a quem se imputam os crimes de descumprimento de medidas protetivas (diversas vezes) e vias de fato - teve, em 27.1.22, decretada a prisão preventiva (ID 32820648, p. 2/7). Sustenta o impetrante que o paciente não descumpriu as medidas protetivas fixadas nem atentou contra a integridade física e psíquica da vítima, tanto que não há boletim de ocorrência sobre o descumprimento das medidas. A vítima é quem procura o paciente, tendo, inclusive, ido à residência dele. E não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e exerce trabalho lícito. Pede seja concedida liberdade provisória, sendo fixadas medidas cautelares diversas da prisão. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente consignou: “(...) A probabilidade da ocorrência das violências em contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como do descumprimento da decisão judicial que fixou medidas protetivas, é sugerida pelos documentos que instruem estes autos e pelo relatório de policiamento do PROVID (ID 113806823). A periculosidade da liberdade do agente é extraída do comportamento delituoso reiterado do representado em relação à vítima, haja vista que, além das agressões que são objeto deste apuratório, ele também é réu em outra ação penal (no 0700886-18.2021.8.07.0012). Também é inferida da conduta dele após a intervenção judicial, pois, não obstante já ter ficado acautelado pelo descumprimento de medidas protetivas, tão logo foi colocado em liberdade já voltou a desrespeitar decisão judicial e prosseguir no comportamento criminoso contra a ex-companheira. Relativamente aos fundamentos da segregação cautelar, verifico que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), assim como assegurar a integridade física e psíquica da ofendida. No que se refere ao juízo de risco, a conjuntura do caso concreto aponta para a extrema vulnerabilidade da vítima e o risco de manutenção ou até agravamento do ciclo de violência no qual ela está inserida, não tendo se mostrado satisfatórias para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida as medidas cautelares restritivas de direitos, correndo ela sério risco de feminicídio, notadamente porque, de acordo com a ofendida, o denunciado abertamente a ameaçou de morte “dependendo do que ocorresse” na audiência de instrução designada para amanhã. A liberdade do ofensor vulnera a ordem pública também em seu aspecto coletivo, pois a conduta de LINO LUIS, ao desrespeitar a decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas e prosseguir no comportamento violento, denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. (...) Diante das considerações já expostas, quanto ao histórico de violência doméstica contra a mulher e a continuidade do comportamento do representado, verifica-se que a liberdade dele representa sério perigo, direto e indireto, à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco, inclusive de feminicídio, bem como, assim, assegurar as medidas protetivas descumpridas pelo ofensor. Por todo o exposto, concluo que a prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo sério à integridade física e psíquica da vítima, haja vista a perpetuação de violências sucessivas contra a ex-companheira por meio ameaças, não obstante a existência de ordem judicial. Desta feita, dentre as cautelaras possíveis, apresente-se a privação de liberdade como inevitável e adequada, haja vista as medidas restritivas não se mostrarem satisfatórias, pois nem mesmo o monitoramento eletrônico seria suficiente. A uma, porque não resolveria as tentativas de contatos telefônicos, por onde as reiterações e novas ameaças foram praticadas. A duas, porque o ofensor poderia tentar encontrar a vítima em locais não abrangidos pela área de exclusão e, assim, concretizar as ameaças ou praticar novas violências (...) Por fim, vale destacar que não há lugar para a invocação do disposto no artigo 4o, III, da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que preleciona que, por conta da pandemia que assola o país, a decretação de nova prisão preventiva só deve ser levada a efeito em caso de estrita necessidade. Isso porque, conforme restou esclarecido, não há alternativa à custódia cautelar num caso como este, em que o agressor doméstico se mostra renitente, ousado, destemido e, portanto, capaz de causar males maiores à vítima, inclusive feminicídio. Desse modo, por não vislumbrar a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresenta-se a custódia cautelar como medida necessária e adequada, razão pela qual decreto a prisão preventiva de LINO LUÍS DA SILVA FREIRE (nascido aos 19/10/1977, filho de Maria da Silva Freire, CPF no 698.216.231-15), com fulcro nos arts. 312, caput e 313, inciso III, 282, § 4o e 6o, todos do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 11.340/2006.” O paciente foi preso anteriormente por descumprir medidas protetivas fixadas em favor da vítima nos autos n. 0703135-39.2021.8.07.0012. A prisão foi cumprida em 16.6.21 (ID 104696208 - autos de origem). Revogada a prisão preventiva em 30.9.21, foram fixadas medidas protetivas -- proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, até o limite de 300 metros, e de contato com esses, por qualquer meio – e monitoramento eletrônico – manter distância mínima de 500 metros da residência da vítima e outros locais por ela indicados (IDs 99643480 e 104696208 - autos de origem). Após revogada a prisão cautelar, o paciente telefonou para a vítima, mas ela não o atendeu (ID 113806823 – autos de origem). Em 24.1.22, a vítima entrou em contato com Subseção de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar para informar descumprimento das medidas protetivas. Relatório Parcial de Policiamento Provid informa, segundo afirmou a vítima, que as filhas comuns do casal foram passar o fim de semana na casa do paciente. A vítima, contudo, recebeu telefonema da filha do paciente, no dia 22.1.22, pedindo que fosse buscar as filhas. Ao chegar à casa do paciente constatou que ele estava embriagado. Pegou as filhas e não falou com ele nem com a filha dele, mas o paciente passou a ofendê-la com xingamentos e ameaçou de morte a ela e ao namorado dela (ID 113806823 – autos de origem). O paciente é acusado de cometer vias de fato e descumprir medidas protetivas (autos n. 0705977-26.2020.8.07.0012 e no 0703135-39.2021.8.07.0012) - fatos que justificariam a manutenção de segregação cautelar para garantir a integridade física e psíquica da vítima. Ocorre que, revogada a prisão preventiva, mediante monitoramento eletrônico, não se tem notícia de que ele se aproximou da vítima. As declarações da vítima revelam que, ainda que a pedido da filha do paciente, foi ela quem esteve na residência do paciente. E, conquanto a vítima tenha afirmado que ele a ameaçou, não houve contato próximo entre eles, pois a vítima sequer falou com paciente. Aliás, segundo Relatório Parcial de Policiamento Provid, antes dos fatos narrados, a vítima declarou que o paciente estava cumprindo as medidas cautelares, sem importuná-la (ID 113806823 – autos de origem). E não se tem notícia de que o paciente telefonou ou tentou entrar em contato com a vítima por outros meios de comunicação, após os fatos ocorridos no dia 22.1.22. Ademais, a pena máxima dos delitos vias de fato e descumprimento de medidas protetivas – pelos quais denunciado o paciente - é inferior a quatro anos de reclusão. Caso condenado o paciente, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Além disso o paciente é primário, tem ocupação lícita e não registra histórico de violência familiar – além dos fatos ora noticiados. Não há fatos concretos a indicar que solto o paciente atentará contra a integridade física e psicológica da vítima – sua ex-companheira -, sobretudo porque durante o período em que esteve em liberdade, com monitoramento eletrônico, não procurou a vítima. As medidas protetivas fixadas e a medida cautelar de monitoração eletrônica são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente as descumpra ou a vítima se sinta intimidada ou ameaçada por ele, será recolhido à prisão. Ficam mantidas as medidas protetivas já fixadas, nos termos da decisão de ID 104696208 (autos de origem): I) a proibição de aproximação da ofendida por um limite de 300 (trezentos) metros; II) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação; III) proibição de aproximação da residência da ofendida por um limite de 500 (quinhentos) metros. Defiro a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confiro à presente força de alvará de soltura e de mandado de monitoração eletrônica e intimação. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de monitoramento eletrônico. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES